Tribunal: CARF
Processo: 10640.723299/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723299/2015-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
DENTAL MINEIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECISÃO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES
TÃO
SOMENTE
PARA
DESIGNAÇÃO
DE
CONSELHEIRO PARA REDIGIR VOTO VENCEDOR EM PRELIMINAR
JULGADA ANTERIORMENTE
Constatado que no julgamento anterior não foi indicado conselheiro
responsável para redação do voto vencedor quanto a um tema preliminar, o
qual em nada alteraria o julgamento de mérito da discussão, admitem-se os
presentes embargos tão somente para designação do aludido redator para o
voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para designar a Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite para redação do voto vencedor quanto a preliminar de nulidade, a
qual restou vencida no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723299/2015-87
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Conselheiro e Presidente desta
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF face a não designação de Conselheiro
redator para o voto vencedor no acórdão no 1301-005.674.
Naquela oportunidade, o presente Conselheiro Relator votou em sede de
preliminar para reconhecer a nulidade da intimação realizada via edital por não atendimento aos
pressupostos legais para sua utilização.
Sucede que o referido entendimento foi rejeitado pela maioria da turma, de modo
que passado ao julgamento de mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário por
unanimidade de votos.
Ao cabo da sessão, a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite manifestou
intenção de apresentar declaração de voto para expor as razões pelas quais a preliminar de
nulidade teria sido rejeitada pela turma.
Contudo, analisando melhor a questão, entendeu o Conselheiro Presidente que
seria o caso de designação de Redator para prolação de voto vencedor e não de declaração de
voto, razão pela qual foram interpostos os presentes embargos, cuja fundamentação segue abaixo
transcrita (fls. 53/54 do e-processo):
2. DO DIREITO
Segundo o art. 65 do Regimento Interno do CARF, “Cabem embargos de declaração
quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
No presente caso, trata-se, na realidade, de equívoco manifesto na decisão constante do
julgado, que não contém a designação de redator do voto vencedor. Contudo, “há uma
tendência jurisprudencial de ampliação do cabimento dos embargos de declaração,
admitindo-os para dar ensejo à correção de ‘equívocos manifestos’, além do erro
material, tais como o erro de fato e até decisão ultra petita”.
Isso posto, entendo cabível os presentes embargos para sanar o equívoco manifesto ora
detectado.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Em sendo assim, retornam os autos para julgamento de embargos de declaração.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relatório do caso, a questão ora posta não demanda
maiores discussão, tratando-se tão somente de embargos para correção de um equívoco
manifesto relacionado com a não designação de Conselheiro redator para o voto vencedor quanto
à preliminar de nulidade, na qual restei vencido.
De fato, dispõe o artigo 63 do RICARF:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos. § 1o Vencido o relator, na preliminar ou no mérito, o presidente
designará para redigir o voto da matéria vencedora e a ementa correspondente um dos
conselheiros que o adotar, o qual deverá ser formalizado no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da movimentação dos autos ao redator designado.
No caso, muito embora o julgamento de mérito tenha se dado por unanimidade,
foi analisada e julgada questão preliminar de mérito, na qual restei vencido, de modo que o mais
adequado é a designação de Conselheiro para redação do voto vencedor, conforme previsto no
dispositivo acima transcrito.
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e admiti-los
para que seja designado Conselheiro redator para elaboração de voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Fl. 63
DF CARF MF
Original